Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Habeas Corpus n. 0705848-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de GERALDO ALVES SOBRINHO, apontando como autoridade coatora juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante por supostos crimes de injúria simples, ameaça, dano e vias de fato, todos praticados contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, referente ao inquérito policial no 187/2024-16a DP, ocorrência policial no 1328/2024-16a DP e processo no 0701954-19.2024.8.07.0005 (MPU) 0701953-34.2024.8.07.0005, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, tanto que arbitrada fiança na esfera policial; e que o paciente tem ocupação lícita e endereço certo, não coabitando com a vítima, o que torna a medida cautelar extrema inadequada. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva, e consequente expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. Em despacho, Id 55868907, foi determinada a juntada da folha penal do paciente, realizada em Id 55957283. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva a requerimento do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Embora os crimes imputados não sejam punidos com pena superior a 04 anos, ainda que em concurso, o que permitiu o arbitramento de fiança pela autoridade policial, o indiciado é reincidente em crime doloso, conforme consta do documento de Id 55957283, págs. 4-5, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, também está presente o periculum libertatis. Eis os fundamentos da decisão impugnada: “(...) De acordo com os elementos informativos, a vítima e o flagranteado possuem um relacionamento amoroso há pelo menos cinco anos. Durante a convivência, houve diversos episódios de agressões, tendo o autuado, inclusive, sido condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas. Na data do fato, ambos estavam bebendo na casa do flagranteado e, em determinado momento, ele começou a xingar e ameaçar a vítima. Não satisfeito, segurou o pescoço da ofendida e tentou enforcá-la, mas ela conseguiu se desvencilhar ao aplicar um golpe nas costas do ofensor. Após a filha da vítima, YASMIN, ser comunicada das agressões, acionou a polícia e o ofensor foi preso em flagrante. No caso em análise, a prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, embora o crime e a contravenção penal foram praticados com violência e grave ameaça à vítima. Além disso, a folha de antecedentes revela que o flagranteado possui diversas passagens anteriores por agressões à vítima em contexto de violência doméstica, tendo, inclusive, sido condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade do flagranteado de se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: “3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada” (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). “2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada” (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GERALDO ALVES SOBRINHO, nascido em 22/12/1972, filho de JOSE ALVES PINHEIRO e de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA PINHEIRO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP”. De se ver, portanto, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. De fato, nada obstante a ausência de gravidade concreta da conduta, há farto histórico de violência doméstica envolvendo indiciado e vítima, tanto que a folha penal do paciente registra condenação anterior por crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, além de outros procedimentos policiais e ações penais envolvendo episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive contra a mesma vítima, a evidenciar situação atual de perigo de liberdade, comprometedor da ordem pública. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do paciente, justificando, assim, ao menos por ora, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes e resguardo da vítima. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR